Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO DE ATO COMERCIAL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE ATO PRODUZIDO SEM MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE DOCUMENTAL. NULIDADE DO REGISTRO. DANOS MATERIAIS. NÃO CONSTATADOS. DANOS MORAIS. VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Para o negócio jurídico ser válido depende do preenchimento dos requisitos legais, entre eles a manifestação de vontade das partes. No caso, a alteração contratual da sociedade empresária não preencheu os requisitos do plano da validade, uma vez que não houve livre manifestação de vontade do autor. Nesse sentido, o autor negou que tenha firmado acordo com os réus, conforme prova documental produzida por ele.

2. Constatada a nulidade do contrato social da sociedade empresarial por ter derivado de fraude, torna inexistente o vínculo negocial, afetando o ato registral promovido pela Junta Comercial.

3. No que se refere ao pedido de danos materiais, não cabe condenação, porquanto não ficou demonstrado prejuízo efetivo.

4. A responsabilidade dos sócios é inegável, pois as quotas da empresa foram alteradas por meio de fraude, sem qualquer conhecimento ou ato de vontade. Além disso, também existe a responsabilidade da Junta Comercial, tendo em vista que ela tem como dever balizar a regularidade dos documentos, mas não o fez, no caso.

5. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional fixar o valor a título de danos morais em R$ 5.000,00.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.